Tribunal: TJES
Processo: 0000575-04.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-04.2022.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UENDER DINIZ DO COUTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PROVA OBTIDA ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL
E VEICULAR

FUNDADA SUSPEITA.
INTERROGATÓRIO INFORMAL. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. CORRETA VALORAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
NÃO APLICADO PELOS MAUS ANTECEDENTES.

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. REJEITADA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NEGADO.

RECURSO

C
ONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Tanto na descrição da denúncia, quanto nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, ficou demonstrado que o ora recorrente estava na frente da residência de indivíduo envolvido no tráfico de drogas e tentou se evadir e apresentou nervosismo incomum assim que avistou a guarnição, atitude que demonstrou a fundada suspeita para a realização da busca pessoal e veicular, não havendo violação às garantias constitucionais do acusado.

2. Em que pese o magistrado tenha feito menção ao relato do réu aos policiais no sentido de que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportar a droga até a Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim/ES, é certo que a condenação encontra-se embasada nas provas dos autos colhidas sob o crivo do contraditório, inclusive, o depoimento dos policiais que apreenderam a grande quantidade de droga no veículo que estava na posse do réu.

3. A pena-base foi devidamente exasperada pela valoração dos maus antecedentes e pela quantidade e natureza da droga.

4. O STJ
“(...) tem posicionamento firme de que as condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, embora não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. (...)”
(AgRg no HC n. 758.636/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

5. A natureza e quantidade da droga apreendida também justificam a exasperação da pena-base, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06, devendo lembrar que foram apreendidos aproximadamente 5kg de maconha e 1kg de crack.

6. De acordo com o §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, quando preenchidos, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. É certo que a quantidade de droga já foi utilizada na primeira fase, razão pela qual não pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado. No entanto, o magistrado também se embasou em condenação anterior do réu por tráfico de drogas, o que se revela suficiente já que os maus antecedentes do réu não deixa dúvida de sua dedicação a atividade criminosa.

7. Nos termos da Lei de Tóxicos, para a decretação do confisco basta que os automóveis tenham sido utilizados para a prática de qualquer crime nela previsto. No caso, há prova suficiente de que o veículo estava sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas, sendo de rigor a decretação de seu perdimento, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06.

8. Os requisitos da prisão preventiva ainda se revelam presentes, mormente pela reiteração delitiva. Ademais, a pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal caminha no sentido de que
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(AgRg no HC 610.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposto por
UENDER DINIZ COUTO

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado como incurso nas penas do art. 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da prova obtida por meio ilícito, bem como a impossibilidade de validar o interrogatório informal. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena alegando bis in idem, uma vez que a quantidade de droga foi valorada na primeira e terceira fase. Alega ainda que a condenação utilizada para valorar os maus antecedentes já foi alcançada pelo período depurador de 5 anos. Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a restituição do veículo automotor e que seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4604962).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposto por
UENDER DINIZ COUTO

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Castelo que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado como incurso nas penas do art. 33, “
caput”
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu alega nulidade da prova obtida por meio ilícito, bem como a impossibilidade de validar o interrogatório informal. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena alegando bis in idem, uma vez que a quantidade de droga foi valorada na primeira e terceira fases. Alega ainda que a condenação utilizada para valorar os maus antecedentes já foi alcançada pelo período depurador de 5 anos. Por fim, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como a restituição do veículo automotor e que seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4604962).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...)
que no dia 17 de maio de 2022, por volta das 14h14min, na Rua Willian Nemer, Bairro Esplanada, Castelo/ES, o denunciado UENDER DINIZ DO COUTO estava na posse de drogas destinadas a mercância.

Narra mais a peça informativa que durante o patrulhamento de rotina, os militares visualizaram o denunciado em atitude suspeita e ao realizarem a abordagem, encontraram no fundo do assoalho do passageiro, dentro de seu veículo Toyota Etios, cor prata, placa 6A38, 08 (oito) tabletes de substâncias similar à maconha (aproximadamente cinco quilos) e 01 (um) tablete de substância similar ao “crack” (aproximação um quilo);

Consta finalmente, que no momento em que a droga foi encontrada, o denunciado retirou seu celular do bolso e quebrou o aparelho para evitar o acesso das conversas. Ao ser questionado, o denunciado alegou que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil) reais para transportar a droga até a Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim/ES (...)”.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR

A primeira tese elencada no recurso interposto pela defesa é a de nulidade da prova obtida através da busca pessoal irregular, por parte dos policiais militares que operacionalizaram a prisão em flagrante, em contrariedade com garantias constitucionais do acusado.

No entanto, conforme consta dos autos, o réu estava na porta da residência do indivíduo conhecido pelo envolvimento do tráfico de drogas de nome “Jorginho”, sendo que quando os policiais se aproximaram, o réu repentinamente mudou de direção e demonstrou nervosismo. Em seguida, o réu foi abordado próximo ao veículo Toyota Etios e, em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, sendo localizada apenas as chaves do veículo. Assim, procederam a busca veicular onde encontraram vários tabletes de entorpecentes no fundo do assoalho do passageiro.

Ora, tanto a descrição da denúncia, quanto os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam que o ora recorrente estava na frente da residência de indivíduo envolvido no tráfico de drogas e tentou se evadir e apresentou nervosismo incomum assim que avistou a guarnição, atitude que demonstrou a fundada suspeita para a realização da busca pessoal e veicular.

Além disso, infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), em local sabidamente de intenso comércio de entorpecentes, estando desta forma autorizada a busca pessoal por parte dos policiais, por expressa disposição constitucional.

No mesmo sentido já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. No caso em tela,
a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial
e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

3. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas.

(STJ - AgRg no HC n. 734.704/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Destarte, não há como prosperar a tese de nulidade da prova obtida na prisão em flagrante por violação de garantias constitucionais do apelante, no procedimento de busca pessoal e veicular feita pelos policiais.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e diligências prévias, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante.

DO INTERROGATÓRIO INFORMAL

Prosseguindo, o apelante sustenta a impossibilidade de validar o interrogatório informal no qual teria afirmado que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportar a droga até a Rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Em que pese o magistrado tenha feito menção a tal relato do réu, é certo que a condenação encontra-se embasada nas provas dos autos colhidas sob o crivo do contraditório, inclusive, o depoimento dos policiais que apreenderam a grande quantidade de droga no veículo que estava na posse do réu.

Vale destacar ainda que não há qualquer irresignação quanto à autoria delitiva, até mesmo porque, o réu confessou que a droga foi apreendida no interior do seu veículo, no entanto, não sabia a quantidade já que realizaria apenas o transporte do entorpecente.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, valorando os antecedentes, bem como a natureza e quantidade da droga.

Verifico, a priori, que o acusado agiu com
culpabilidade
nor­mal ao delito em espécie. O réu é possuidor de maus
antece­dentes
, tendo em vista a condenação anterior nos autos 0000434-05.2010.8.08.0013, cuja condenação não poderá ser utilizada para efeito de reincidência, haja vista o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena, sendo certo que tal condenação poderá ser valorada como maus antecedentes. Não há elementos acerca de sua
conduta social
e
personalida­de
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. O mesmo pode ser dito do
motivo do crime
. No tocante às
circunstâncias
do crime, constato que a
natureza e a

quantidade das substâncias apreendidas
, militam em desfavor do acusado, umas vez que ele transportava 01 (um) kilo de "crack", substância esta de inegável efeito deletério à saúde e 05 (cinco) kilos de maconha, figurando efetivamente como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona, razão pela qual, valor essa circunstância como desfavorável ao réu. As
consequências
do crime, embora graves, já são punidas pela própria normatividade do tipo penal e serão aquilatadas. Por fim, anoto que não há como se valorar o
comportamento da vítima
, que se trata da cole­tividade, razão pela qual reputo neutros ambos elementos.

A defesa alega que a condenação utilizada para valorar os maus antecedentes já foi alcançada pelo período depurador de 5 anos. Ocorre que o STJ
“(...) tem posicionamento firme de que as condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, embora não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. (...)”
(AgRg no HC n. 758.636/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade.

A natureza e quantidade da droga apreendida também justificam a exasperação da pena-base, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06, devendo lembrar que foram apreendidos aproximadamente 5kg de maconha e 1kg de crack.

Inclusive, “
(...) a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1.887.511/SP, no qual se consolidou o entendimento de que a quantidade e a variedade dos entorpecentes somente podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, bem como que a utilização supletiva desses elementos só pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. (...)”
(AgRg no HC n. 729.729/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

Assim, mantenho a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, a pena foi devidamente reduzida em 1/6, sendo fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

O magistrado de forma escorreita decidiu por não reconhecer o redutor de pena,
“(...
)
tendo em vista não somente a grande quantidade de entorpecentes transportada pelo acusado, mas também o fato de já ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas, sendo certo que não se trata de criminoso eventual
(...)”.

É certo que a quantidade de droga já foi utilizada na primeira fase, razão pela qual não pode ser utilizada para afastar o tráfico privilegiado. No entanto, o magistrado também se embasou em condenação anterior do réu por tráfico de drogas, o que se revela suficiente já que os maus antecedentes do réu não deixa dúvida de sua dedicação a atividade criminosa.

Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. No caso, observa-se que o agravante registra condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas que, embora não caracteriza a agravante da reincidência, o qualifica como portador de maus antecedentes.

3. Vale anotar que esta Corte tem posicionamento firme de que as condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos previsto no art. 64, I, do CP, embora não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

4. Nesse contexto, não há ilegalidade na dosimetria penal, uma vez que, sendo o réu portador de maus antecedentes, não estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 758.636/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Desta forma, mantenho a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa.

Mantenho ainda o regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos em razão do quantum de pena aplicado.

DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO

Importante lembrar que, nos termos da Lei de Tóxicos, para a decretação do confisco basta que os automóveis tenham sido utilizados para a prática de qualquer crime nela previsto. No caso, há prova suficiente de que o veículo estava sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas, sendo de rigor a decretação de seu perdimento, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06.

Diferente do que alega a defesa, restou comprovado que o veículo era utilizado no tráfico de drogas já que o entorpecente foi encontrado no seu interior, além do mais não há qualquer comprovação de que tenha sido adquirido com dinheiro de origem lícita.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Entendo que os requisitos da prisão preventiva ainda se revelam presentes, mormente pela reiteração delitiva. Ademais, a pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal caminha no sentido de que
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(AgRg no HC 610.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.